Tribunal: TJDFT
Processo: 0753959-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 104, caput, do Código de Processo Civil, “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”. No caso, ao compulsar dos autos, constata-se que o subscritor do recurso de apelação interposto ao ID 76441900 não possui procuração ou substabelecimento nos autos, tendo em vista que o documento de ID 76441861 é apócrifo. Dessa forma, nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a apelante/ré VIAÇÃO PIRACICABANA, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação interposto ao ID 76441900, regularize sua representação processual, juntando aos autos instrumento de procuração em nome do advogado subscritor ou promovendo a sua assinatura por advogado devidamente constituído nos autos. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator